Tribunal: TJPA
Processo: 0003072-88.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003072-88.2015.8.14.0006

RECORRENTE: GENILDO LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI EXIGE PROVA SEGURA E

ESTREME DE DÚVIDA, DE TAL FORMA QUE A FORMULAÇÃO DE UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO REPRESENTARIA

UMA MANIFESTA INJUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENILDO LIMA DO NASCIMENTO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581 do CPP, contra decisão que o pronunciou nas sanções punitivas previstas nos art. 121, §2º, II e IV, CPB.

Noticia a peça acusatória (recebida em 06.06.2016, ID: 7118403), em síntese, que no 12 de outubro de 2014, por volta das 00h41min, após discussão, o recorrente desferiu um golpe de faca na vítima Cleybson André Souza de Almeida, que não resistiu ao ferimento e veio à óbito após ser socorrido.

Foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 121, §2º, II e IV, CPB.

Recorreu pleiteando a impronuncia, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão seguida de morte.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão de pronuncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

A tese de absolvição sumária não merece prosperar.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Não há provas induvidosas, estremes de dúvida de que o recorrente, Genildo Lima do Nascimento atuou sob o manto da legítima defesa de terceiro. Vejamos:

A testemunha Joelson do Nascimento Alves, afirmou que conhecia os envolvidos, pois frequentavam o seu estabelecimento. Que no dia do crime os envolvidos estavam disputando uma partida de bilhar quando começaram a discutir. Que a vítima agrediu o recorrente com um soco e, os dois nervosos, saíram para se armar e retornaram com facas. Que no retorno travaram luta corporal, que o réu atingiu a vítima e evadiu-se do local.

O recorrente confessou que desferiu a facada na vítima, sob o argumento de que estavam jogando bilhar, quando a vítima passou a ofendê-lo, deferiu-lhe um soco e o ameaçou de morte; que saíram do local para se arma com faca; que chegou primeiro no estabelecimento e ficou aguardando o retorno da vítima; que a vítima chegou de bicicleta e tentou desferir uma facada, que se defendeu e passaram a lutar novamente, momento em que acertou uma facada na vítima e saiu do local.

A excludente apontada em sede recursal não restou provada de forma induvidosa, razão pela qual não merece acolhimento nesta fase processual. Cabendo aos jurados perquirir acerca do elemento subjetivo que norteou a conduta do recorrente, em obediência ao princípio do juiz natural, em consonância com reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

“
Existindo dúvida, ficam desautorizadas absolvições liminares, eis que, em tema de pronúncia, inverte-se a regra procedimental do
in dubio pro reo
para o
in dubio pro societate
, competindo, portanto, ao Júri, como tribunal de consciência, apreciar o caso e a prova carreada aos autos, dando a solução que lhe parecer mais justa
” (TJSC – RCr. 8.118 – Rel. Des. Marcio Batista – 1ª C. Crim) (RT 613/364).

“
Absolvição sumária só se dá quando é justificada por tranqüila e indiscutível prova de causa de exclusão de crime ou de isenção de pena, razão porque sua decretação judicial não pode basear-se apenas na palavra do réu, principalmente sem bons antecedentes
” (TJMG – Rec. – Rel. Gonçalves de Rezende – RT 533/381)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. – J. 7.11.89 – Un.) (RTJ 141/816).

“... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
e da ausência de prova cabal da descriminante alegada, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

A tese desclassificatória de homicídio para lesão corporal seguida de morte também não pode prevalecer, o próprio recorrente afirma que depois da discussão saiu do local, armou-se com uma faca e retornou para o estabelecimento, que chegou primeiro e ficou esperando a vítima. Que quando a vítima chegou travaram luta corporal e desferiu uma facada em região letal.

A atitude vingativa, o instrumento usado e a região atingida, por si sós, revelam que a intenção do acusado era matar a vítima e não simplesmente feri-la.

Feitas essas considerações, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022